Tribunal: TJSP
Processo: 2227694-67.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE 02.12.1988 a 29.12.2009, E REQUERIMENTO EXPRESSO DA CEF MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS (RESP nos. 1091363/SC e 1091393/SC) – APÓLICES CONTRATADAS ANTES DE 02.12.1988 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALIDAMENTE INTIMADA NA ORIGEM E SILENTE – ASSISTÊNCIA PRESSUPÕE PEDIDO EXPRESSO EXARADO PELA PARTE JURIDICAMENTE INTERESSADA – SEGURADORA QUE, ADEMAIS, NÃO COMPROVOU A NATUREZA JURÍDICA DA APÓLICE E SUA INSERÇÃO NO LAPSO TEMPORAL DELIMITADO NO RECURSO REPETITIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - ACÓRDÃO RATIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227694-67.2016.8.26.0000, da Comarca de Conchal, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é agravado EDERALDO
LOURENÇO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227694-67.2016.8.26.0000 -Voto no 30277 ABK
2
Agravo de Instrumento no 2227694-67.2016.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravado: Ederaldo Lourenço
Comarca: Conchal
Voto no 30277
AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO HABITACIONAL
DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
DA DEMANDA
DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO
DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME
TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE
ESTABELECEU
AS
SEGUINTES
PREMISSAS:
APÓLICES
PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE 02.12.1988 a 29.12.2009, E
REQUERIMENTO
EXPRESSO
DA
CEF
MEDIANTE
COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS (RESP nos.
1091363/SC e 1091393/SC) APÓLICES CONTRATADAS ANTES DE
02.12.1988 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALIDAMENTE
INTIMADA NA ORIGEM E SILENTE ASSISTÊNCIA PRESSUPÕE
PEDIDO EXPRESSO EXARADO PELA PARTE JURIDICAMENTE
INTERESSADA
SEGURADORA QUE, ADEMAIS, NÃO
COMPROVOU A NATUREZA JURÍDICA DA APÓLICE E SUA
INSERÇÃO NO LAPSO TEMPORAL DELIMITADO NO RECURSO
REPETITIVO DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA -
ACÓRDÃO RATIFICADO RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos da ação de indenização securitária, indeferiu
o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo,
e manteve o processamento do feito da Justiça Estadual.
Inconformada a agravante interpôs recurso especial
insistindo na tese de que a apólice que assegurava o imóvel dos
autores na época da construção era de natureza pública, o que
justifica a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da
demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal (fls. 245/266).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227694-67.2016.8.26.0000 -Voto no 30277 ABK
3
Os autos retornaram a esse Relator, após determinação
do Ilustre Presidente da Seção de Direito Privado o qual, à luz das
decisões proferidas nos recursos especiais nos. 1091363/SC e
1091393/SC, no regime de recurso repetitivo, para que o agravo de
instrumento seja reapreciado, pronunciando-se especificamente
sobre a existência ou não de cobertura do FCVS no caso concreto,
bem como efetivo risco de seu comprometimento, conforme vem
decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 287/291).
É o relatório.
Com efeito, aplica-se à hipótese a tese definida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pela
Ministra Nancy Andrighi, nos autos dos Recursos Especiais
Repetitivos nos. 1091363/SC e 1091393/SC, senão vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES
E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH,
a Caixa Econômica Federal CEF detém interesse
jurídico para ingressar na lide como assistente
simples somente nos contratos celebrados de
02.12.1988 a 29.12.2009 período compreendido
entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09
e nas hipóteses em que o instrumento
estiver vinculado ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais
FCVS (apólices públicas,
ramo
66).
2.
Ainda
que
compreendido
no
mencionado lapso temporal, ausente a vinculação
do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227694-67.2016.8.26.0000 -Voto no 30277 ABK
4
a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua
intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide
somente será possível a partir do momento em que
a instituição financeira provar documentalmente o
seu interesse jurídico, mediante demonstração não
apenas da existência de apólice pública, mas
também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo
de Equalização de Sinistralidade da Apólice

FESA, colhendo o processo no estado em que este
se encontrar no instante em que houver a efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação de
nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou
conveniência na demonstração tardia do seu
interesse jurídico de intervir na lide como assistente,
não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese
específica dos autos, tendo sido reconhecida a
ausência de vinculação dos contratos de seguro ao
FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para
integrar a lide. 6. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1.091.363 SC, DJU 14.12.2012) grifos nosso.
Pois bem, reexaminando os documentos existentes nos
autos, de acordo com as premissas estabelecidas pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, é forçoso concluir que a Caixa
Econômica Federal não demonstrou interesse para ingressar na
lide. Isso porque, muito embora tenha sido validamente intimada
na origem, a indigitada autarquia quedou-se inerte (fls. 45), o que é
o bastante para o não acolhimento do pleito formulado pela
seguradora, tal como decidiu o magistrado “a quo” pois a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227694-67.2016.8.26.0000 -Voto no 30277 ABK
5
assistência pressupõe pedido expresso da parte interessada.
Ademais, a seguradora, ora agravante, nem sequer
indicou a data da assinatura do contrato de mútuo, para o fim de se
aferir a questão temporal delimitada no indigitado acórdão, nem
tampouco comprovou a natureza pública da apólice e sua
vinculação ao FCV.
Sendo assim, reanalisando a questão com base nas
premissas estabelecidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recurso repetitivo, é forçoso concluir pelo acerto da
decisão proferida pelo magistrado “a quo”, ratificando-se,
outrossim, o acórdão prolatado às fls. 208/213 e 239/242.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator